Tribunal: TJSP
Processo: 2023798-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Alegação da autora de falsidade da assinatura em contratos de empréstimo bancário – Determinação de realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo requerido – Irresignação do banco réu – Embora a dúvida transfira o ônus da prova a quem produziu o documento, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Alegação da autora de falsidade da assinatura em contratos de empréstimo bancário – Determinação de realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo requerido – Irresignação do banco réu – Embora a dúvida transfira o ônus da prova a quem produziu o documento, não transfere o custeio da perícia técnica requerida pela outra parte – Inteligência do artigo 95, do CPC – As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023798-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada ROSAVINA MACEDO MAGALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1554
2
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Agravada: Rosavina Macedo Magalhaes
Comarca: 1a Vara Cível de Itápolis/SP
MM. Juiz de Direito: Vinicius Gonçalves Porto Nascimento
Voto n. 1554
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais Alegação da autora de falsidade da assinatura em
contratos de empréstimo bancário Determinação de realização de
perícia grafotécnica, a ser custeada pelo requerido Irresignação
do banco réu Embora a dúvida transfira o ônus da prova a quem
produziu o documento, não transfere o custeio da perícia técnica
requerida pela outra parte Inteligência do artigo 95, do CPC As
regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu
custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele
que requereu a produção da prova pericial Decisão reformada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de fls.
159/165 que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, determinou a realização de perícia grafotécnica, inverteu o
ônus da prova e impôs ao requerido o pagamento dos respectivos honorários periciais. Nos
termos da r. decisão:
Considerando-se que, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/2015
(artigo389, inciso II, do CPC/1973), incumbe à parte que produziu o
documento, se houver impugnação da parte contrária, arcar com o ônus
referente à prova da autenticidade da(s) assinatura(s) nele aposta(s),
deverá a parte requerida adiantar as despesas dos honorários do perito,
sob pena de sofrer as consequências decorrentes da não produção da
referida prova técnica.
Irresignado, recorre o requerido aduzindo, em síntese, que trouxe aos autos
os contratos que comprovam a existência do débito e que não solicitou a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1554
3
perícia grafotécnica, de modo que não pode ser compelido a arcar com o respectivo ônus.
Argumenta que a autora deve arcar com o custeio da perícia, nos termos do art. 95, do
CPC, uma vez que requereu a prova. Afirma que a inversão do ônus da prova é regra de
julgamento e não de instrução processual e o art. 429, I, do CPC, impõe o ônus da prova a
quem argui a falsidade, no caso a autora. Forte nessas premissas, propugna pelo “integral
provimento ao recurso, para que os honorários periciais sejam arcados pela agravada, ou
pelo próprio Estado, nos termos do artigo 95, do CPC” (fl. 07). Outrossim, pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 252).
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (fls. 257/260).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento diverso, o recurso comporta provimento.
Com efeito, conforme se depreende dos autos, a autora ingressou com ação
visando à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob a
alegação de que não efetuou os empréstimos consignados que estão lhe sendo cobrados.
Em contestação (fls. 65/75), o requerido trouxe aos autos os contratos de
empréstimo bancário assinados pela autora (fls. 82/92 e 102/112), além dos documentos
pessoais (fls. 114/121) e o comprovante de transferências bancárias (fls. 122/123), a fim de
legitimar a contratação e os descontos efetuados.
Em réplica (fls. 143/151), a autora ratificou os termos da inicial, afirmando
que não pactuou empréstimos com o réu e impugnou a assinatura dos documentos juntados
às fls. 82/92 e 102/112, alegando ocorrência de fraude. Propugnou expressamente pela
realização de perícia grafotécnica (fl. 149).
Em vista disso, o MM. Juiz da causa reputou necessária a realização de
perícia, inverteu o ônus da prova em desfavor do réu, e impôs a este o custeio dos
honorários periciais (fls. 159/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1554
4
Tecidas referidas constatações, faz-se mister observar que a especificidade
de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 429, I e II, do CPC, não implica
redistribuição do custeio da prova a quem não a requereu.
Nos termos do artigo 428, inciso I, do CPC, “cessa a fé do documento
particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua
veracidade”. Em outras palavras, não haverá aceitação do documento em favor de quem o
produziu se tiver contestada a sua assinatura.
No caso em testilha, havendo pedido expresso de perícia pela autora (fl.
149), não cabe impor ao requerido o custo de tal diligência probatória ainda que, em última
análise, este seja o prejudicado pela cessação da fé atribuída ao documento. Nesse sentido,
já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente seguinte:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA
APOSTA NO TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA
AUTENTICIDADE PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE,
QUE TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, DO CPC. PROVA
PERICIAL
REQUERIDA
PELO
EMBARGANTE-EXECUTADO.
ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM
REQUEREU A PERÍCIA. ARTIGO 19 DO CPC. 1. Tratando-se de
contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à
parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a
impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não
se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. 2. As regras do
ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a
antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da
prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC. 3. Recurso especial provido.
(REsp 908.728/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a turma, julgado
em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)
No mesmo sentido é o entendimento firmado por este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1554
5
CONTRATO BANCÁRIO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos
materiais e morais. Alegação de falsidade da assinatura. Cessação de fé do
documento particular que, embora transfira o ônus da prova a quem
produziu o documento (CPC, art. 429, II), não transfere o custeio da perícia
requerida pela outra parte (CPC, arts. 82 e 95). Imposição do pagamento
dos honorários periciais ao autor. Recurso provido para esse fim. As regras
do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo
a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção
da prova pericial, na forma dos artigos 82 e 95 do CPC. TJ/SP. Agravo de
Instrumento 2232860-75.2019.8.26.0000. Rel. Gilberto dos Santos. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/12/2019, destaques nossos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais Decisão
agravada que nomeou perita para a realização de exame grafotécnico,
consignando que o ônus da prova da autenticidade é do banco requerido.
Inconformismo do réu Com razão Impugnação à autenticidade da
assinatura aposta em contrato de empréstimo apresentado pelo réu. Ônus
da prova que incumbe à parte que produziu o documento, mas isto não se
aplica ao seu custeio, matéria regida pelos artigos 82 e 95 do Código de
Processo Civil. Prova pericial grafotécnica solicitada exclusivamente pelo
autor, cabendo-lhe antecipar seu custo, nos termos do artigo 95 do CPC.
Precedentes do C. STJ e do TJSP. Hipótese em que o autor é beneficiário da
gratuidade da justiça. Honorários periciais que deverão ser suportados
pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I do CPC). Decisão
reformada.
Recurso
provido.
TJ/SP.
Agravo
de
Instrumento
2257181-77.2019.8.26.0000. Rel. Roberto Maia. 20a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 28/02/2020, destaques nossos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de inexistência/
nulidade de contratos c/c pedido de tutela de urgência e indenização por
danos materiais e morais custas periciais Decisão que determinou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1554
6
réu, ora agravante, que arcasse com as custas da perícia grafotécnica
Considerando que a produção da prova pericial foi requerida pela autora,
a ela compete a antecipação do pagamento da remuneração do perito, a
teor dos artigos 82 e 95, do CPC Regras de distribuição do ônus da prova
não se aplicam ao custeio da perícia Precedentes do STJ e TJ-SP O réu
sofrerá as consequências processuais decorrentes de eventual ausência de
perícia, levando em consideração as regras de ônus da prova previstas no
art. 429 do Código de Processo Civil - Decisão reformada Recurso
provido. TJ/SP. Agravo de Instrumento 2084017-71.2019.8.26.0000. Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior. 24a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 26/09/2019, destaques nossos.
Por derradeiro, quanto aos casos de perícia requerida por beneficiário de
justiça gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO
PELA
SUA
REALIZAÇÃO. 1. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar,
momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das
despesas da perícia por ele requerida não autoriza, por si só, a inversão do
ônus de seu pagamento. 2. O Estado não está obrigado a adiantar as
despesas com a realização da prova pericial. 3. Não concordando o perito
nomeado em aguardar o final do processo, para o recebimento dos
honorários, deve o Juízo a quo nomear outro perito, a ser designado entre
técnicos
de
estabelecimento
oficial
especializado
ou
repartição
administrativa da entidade pública responsável pelo custeio da prova
pericial. Precedentes. 4. Recurso especial provido em parte”. (REsp
1355519/ES, Rel. Castro Meira, 2a turma, DJe 10/05/2013)
Desse modo, inviável impor ao requerido o custo da prova pericial em
questão.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para que permaneça com a autora, requerente da perícia, o respectivo custeio, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023798-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1554
7
que com os mecanismos disponíveis para a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator